Tribunal: CARF
Processo: 13819.001276/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001276/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
SILVIO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE
PROVAS APRESENTADAS COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no
Decreto 70.235/72. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que
incidiu em algumas das hipóteses de exceção, previstas no art. 16, do PAF.
Ressalta-se que os princípios de direito tem a finalidade de nortear os
legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não
obstante, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à
legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que o conhecido
princípio da verdade material não tem o condão de derrogar ou revogar artigos
do ordenamento legal, enquanto vigentes.
Aplicação do Princípio do Colegiado.
BASE
DE CÁLCULO DE ALÍQUOTA. VALORES RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO. REGIME
DE CAIXA OU REGIME DE COMPETÊNCIA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
A ausência de apresentação de dados sintéticos (planilhas) ou de dados
analíticos
(peças
judiciais),
pertinentes
aos
rendimentos
recebidos
acumuladamente, por ocasião da impugnação, impede o provimento do
recurso, por deficiência na instrução probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001276/2010-12
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl.46, em 17/05/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2007, ano-calendário 2006, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$11.269,73, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária fillin "Falta de
Intimação" \* MERGEFORMAT (fl.47/48):
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$47.401,90, recebidos pelo
titular, da fonte pagadora: caixa econômica federal. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$1.422,06.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor de R$1.419,31,
referente à fonte pagadora instituto nacional do seguro social.
Ajuste de rendimento conforme DIRF da fonte pagadora.
Cientificado do lançamento na data de 20/05/2010 (fl.45), o contribuinte impugnou a
exigência em 2/1014/06, por intermédio do instrumento de fl.. A impugnação se baseou,
em síntese, nas seguintes alegações e argumentos:
a) o contribuinte ajuizou ação revisional de benefício previdenciário contra o INSS, a
qual acabou por ser julgada procedente, com trânsito em julgado;
b) os cálculos realizados na fase de liquidação de sentença apuraram valor a ser pago
pela ré de R$44.233,14, assim discriminado: i) principal devido ao autor da ação -
R$31.703,99; ii) juros de mora - R$6.759,61; verba de sucumbência devida ao
advogado (15%) - R$ 5.769,54;
c) com a expedição do devido ofício requisitório (precatório) e sua posterior quitação, o
impugnante acabou levantando a quantia bruta de R$47.401,90, no ano-calendário 2006,
incluindo correção monetária e juros, da qual foi destacada a verba da sucumbência de
15%, além dos honorários advocatícios contratuais de 30%;
d) no ato do pagamento, houve retenção do imposto de renda retido na fonte, calculado
à alíquota de 3%, na forma do artigo 27 da Lei n° 10.833/03;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

e) o contribuinte foi autuado de forma arbitrária, sem a menor chance de oferecer
qualquer explicação ou defesa, mediante a notificação de lançamento que ora se
impugna, sendo absolutamente certo, contudo, que o valor recebido na ação
previdenciária não poderia ser considerado, no seu todo, como valor sujeito tributação
pela alíquota máxima de 27,5%, pelo regime de caixa, como o foi;
f) o fato de o lançamento não levar em consideração a capacidade contributiva do
contribuinte, que é aposentado, com renda ínfima, constitui-se em abuso de direito;
g) o impugnante só está recebendo hoje por capricho e discricionariedade da
administração (autarquia); assim, ainda que se admitisse a tributação, o seu
recolhimento deveria se dar às expensas do INSS, pois "aquele que, por ação ou
omissão voluntária, (...) violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a
reparar o dano" (art. 159 do Código Civil);
h) os valores recebidos na ação revisional de beneficio previdenciário podem até ser
urna fonte de renda, isto é, "produto do capital ou do trabalho", na conceituação de
rendimento tributável disposta no art. 43 do CTN; no entanto, diferenças pagas a
destempo, em ação judicial, são indenização, ou seja, permuta de um direito
reconhecido judicialmente por moeda corrente;
i) a jurisprudência sobre a matéria se encontra totalmente pacificada, inclusive perante o
STJ, conforme atestam as ementas transcritas;
j) afora isso, os juros que compõem o valor pago judicialmente por meio de precatório,
em ação revisional de beneficio previdenciário, nem sequer devem ser considerados
para efeito de incidência de imposto, dada sua manifesta natureza indenizatória;
k) a própria Fazenda Nacional, por intermédio do Ato Declaratório PGFN no 1, de 27
de março de 2009 (DOU 14/05/2009), não mais vem opondo resistência às ações de
mesma natureza da tratada nestes autos.
Ao final, com base nas razões apresentadas, a defesa requereu o cancelamento do
crédito tributário constituído ou, alternativamente, que fossem revistos os cálculos do
imposto de renda incidente sobre os valores recebidos na ação revisional de beneficio
previdenciário, considerando-se as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem às diferenças que compuseram o valor percebido judicialmente, com cálculo
mensal, e não global, respeitada ainda a prescrição quinquenal, contada retroativamente
à data do pagamento do valor (exercício de 2006).
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
No processo administrativo o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência.
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NÃO ASSALARIADOS
SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Mantém-se a tributação dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas incluído no
lançamento, uma vez evidenciado pelos elementos constantes dos autos que eles não
foram informados na declaração anual de ajuste do contribuinte, exonerando aquele que
não foi pago ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória;
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser
feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
mês a mês, e não sobre o montante global.
d) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
e) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Segundo entendimento pessoal, caberia a complementação da instrução, para dar
plena eficácia às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, na linha abaixo registrada:

Numero do processo:10840.722375/2011-57
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Aug 24 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. QUESTÕES LIGADAS À ORIENTAÇÃO FIRMADA EM
PRECEDENTES DE EFICÁCIA GERAL E VINCULANTE (ERGA OMNES).
CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO. Conhece-se de matéria cuja
aplicabilidade pela administração pública é obrigatória, por dever de ofício, como é o
caso da inconstitucionalidade de textos legais declarada em precedentes gerais e
vinculantes. OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO
MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS
EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA
FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO
OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e
vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o
Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

respectivos pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte,
a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico
do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito
passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou
de rendimento identificada pela autoridade lançadora. JUROS MORATÓRIOS
DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do
inadimplemento de verbas trabalhistas e previdenciárias, por entender que tal obrigação
teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
Numero da decisão:2001-006.550
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês
a mês pelo recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de
cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo de verbas
trabalhistas. Ficam prejudicados os pedidos ancilares, dependentes do não acolhimento
dos pedidos principais. (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de
Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 12448.725660/2019-45
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 13 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO.
ALEGADO ERRO MATERIAL NA COMPOSIÇÃO DA BASE CALCULADA DO
TRIBUTO. INCLUSÃO EM DUPLICIDADE DO MESMO RENDIMENTO.
PRETENSÃO DE CONTROLE. HIPÓTESE DIVERSA DA ORIENTAÇÃO
PREVISTA NA SÚMULA CARF 33. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
TANTO NA IMPUGNAÇÃO QUANTO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e do direito à
propriedade privada, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga
tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a
presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais
tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato
gerador e a correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta, como
a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva (arts. 142, par. ún.; 145, III e 149 do
Código Tributário Nacional - CTN). Por diferença entre os suportes fáticos, a orientação
firmada na Súmula CARF 33 não se refere à correção de erros materiais, cometidos na
composição da base calculada, decorrentes do alegado registro em duplicidade do
mesmo rendimento.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

Ainda que incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal, quando a
alteração pretendida decorrer de mero erro de preenchimento, aponta-se para uma
retificação de ofício do lançamento.
VALORES ALEGADAMENTE REGISTRADOS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA
DE PROVA.
Sem a indicação da equivocada duplicidade, descabe adequar o lançamento à carga
tributária pretendida pelo recorrente.
Numero da decisão: 2001-006.661
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito,
Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
[...]
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se
se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo
concentrado, embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora
reconhecida em sentença judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por ocasião
de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar
a tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de
seus análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o
respectivo direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e vinculante
é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo aplicado
pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos recebidos
acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação
da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção.
[...]
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se
se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base
de cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em
28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de embargos de
divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao
pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.

Não obstante, reconheço que este Colegiado firmou entendimento majoritário em
sentido contrário, de modo a firmar a impossibilidade de suprimento de eventuais deficiências
probatórias ancilares, como se verifica nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 10680.720185/2010-02
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jul 19 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS APRESENTADAS EM NO RECURSO. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação,
sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo preclusão,
conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972, admitidas exceções
somente nos casos expressamente previstos no Decreto 70.235/72. Cabe ao contribuinte
o ônus da comprovação de que incidiu em algumas das hipóteses de exceção, previstas
no art. 16, do PAF. Ressalta-se que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante,
essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os
julgadores administrativos. Assim é que o conhecido princípio da verdade material não
tem o condão de derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Tendo o procedimento fiscal
sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em
nulidade do lançamento. VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. Para
fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no
SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda
aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que
esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Numero da decisão: 2202-008.178
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto
aos documentos juntados somente em segunda instância, vencidos os conselheiros
Martin da Silva Gesto (relator), Leonam Rocha de Medeiros e Virgílio Cansino Gil, que
deles conheciam, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sonia de Queiroz
Accioly. (documento assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Martin da Silva Gesto - Relator (documento
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Redatora Designada Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO
Numero do processo: 18050.003886/2008-89
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Mar 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/10/1998
a
28/02/1999
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO À DEFESA. A prova documental deve ser sempre apresentada na
impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses
previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o
deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência
de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Numero da decisão: 2202-010.506
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, João
Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Em observância ao Princípio do Colegiado, registro minha idiossincrática
interpretação do quadro, e adiro à orientação majoritária da Turma.
A ausência de apresentação de dados sintéticos (planilhas) ou de dados analíticos
(peças judiciais) impede o provimento do recurso, por deficiência na instrução probatória.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.638 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.001276/2010-12

Fl. 101
DF CARF MF
Original